Tribunal: STF
Processo: HC 236344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE PETRECHOS PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.12.2023, por César Henrique Barros e outra, advogados, em benefício de Carlos Augusto Telis da Silva Reis, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.12.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.829/MS.



    2. Consta dos autos que, em 25.9.2023, o paciente foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse de petrechos para fabricação de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 a 35 da Lei n. 11.343/2006). Na audiência de custódia, o juízo da Vara Única da comarca de Terenos/MS homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.



    3. Contra a decretação da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1419173-15.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, denegado pela 1ª Câmara Criminal, em 9.11.2023, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA. 



    I – Quanto aos requisitos da prisão preventiva, há certeza sobre a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. O periculum libertatis revela-se também existente, pois o paciente foi flagrado em posse de drogas altamente deletérias como haxixe e cocaína, além de petrechos comumente utilizados para comercialização, o que, ao menos por ora, é capaz de revelar certa dedicação a essa atividade criminosa e, em consequência, sua periculosidade, colocando em risco a ordem pública. 



    II – Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, infirmarem o decreto de segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos autorizadores. Além disso, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois claramente incapazes de impedir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 



    III Ordem denegada, com o parecer” (fl. 15, e-doc. 13).



    4. Em 5.12.2023, a Vara Única da comarca de Terenos indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, assentando que “as razões invocadas para decretação da prisão preventiva continuam presentes, não havendo qualquer fato novo a ensejar a sua revogação” (fl. 14, e-doc. 5).



    5. Irresignada, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 870.829/MS, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (fls. 114-122, e-doc. 15).



    Em 5.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.829/MS, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente a apreensão de 200,10g de pasta base de cocaína, 4,2g de haxixe, 26,10g de cocaína, balança de precisão, caderno de anotação, material para embalagem, máquina de cartão e dinheiro. Além disso, segundo registrado no decreto, o agravante estaria envolvido como outros fatos criminosos, inclusive em roubo, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 14).



    6. A defesa impetra o presente habeas corpus, afirmando que “o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, possui trabalho conforme CNPJ juntado aos autos, é proprietário de uma empresa do ramo de bebidas e alimentos e ainda trabalha como moto entregador, é genitor de uma criança de 04 anos de idade que depende de seu amparo para manutenção de sua integridade física e psicológica e subsistência tendo em vista que é o provedor da casa” (fl. 3, e-doc. 1)



    Observa “falta[r] completamente a proporcionalidade, entre a medida aplicada e o caso concreto, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima, nesse sentido, devem ser aplicadas as medidas cautelares diversa da prisão, para ser no mínimo equivalente a conduta delitiva” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a manutenção da prisão ofende, também, o princípio do devido processo legal, pois a liberdade do paciente é retirada sem que haja motivos cautelares justificadores, configurando até de puro arbítrio do julgador e os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que apresentam argumentos impossíveis de serem refutados, não havendo possibilidade de se fazer qualquer prova em contrário” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “com o decurso processual e com a prolação da sentença condenatória [o paciente] não seria colocado no regime fechado que atualmente foi implantado, visto que ficaria no semiaberto na pior das hipóteses” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante todo exposto, requer o paciente, por razões de justiça e respaldo no insigne saber jurídico deste egrégio tribunal, que: 



    Liminarmente que seja concedida medida cautelar substitutiva e diversa da prisão, como por exemplo o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, justificação das atividades e uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, ou qualquer outra constante no rol do art. 319 do CPP capaz de controlar suas atividades. 



    E, mérito requer a revogada a prisão preventiva, tudo isso após a prestação das informações pela autoridade coatora, a juntada do parecer da D. Procuradoria de Justiça, concedendo esta Corte a ordem de habeas corpus em definitivo” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Quanto ao fundamento da prisão preventiva, não se demonstra ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade e variedade de drogas. Tem-se na decisão que:



    “A materialidade está estampada no laudo preliminar (fl. 64/8). Quanto ao flagrado Carlos Augusto Telis da Silva Reis, presente o fumus comissi delicti, ou seja, a materialidade e indícios de autoria. Quanto aos pressupostos do art. 313 do CPC, a pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos, fazendo-se presente o inciso I de referido artigo. No que tange à presença dos requisitos do artigo 312 da norma processual (periculum libertatis), certo é que o delito é grave e de consequências mais graves ainda. A ordem pública deve ser assegurada diante da gravidade em concreto dos fatos, pois foram apreendidos aproximadamente 200,10g de pasta base de cocaína, 4,20g de haxixe, 26,10g de maconha e 60,40g de cocaína, isto é, há gravidade em concreto e está satisfatoriamente demonstrada pela diversidade da natureza, bem como a quantidade da droga apreendida. Além disso, outras circunstâncias demonstram a gravidade em concreto dos fatos, pois, segundo o auto de prisão em flagrante, teria o flagrado incitado o cachorro a atacar os policiais enquanto realizavam a prisão” (fl. 9, e-doc. 8).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 1419173-15.2023.8.12.0000, o Tribunal de Justiça estadual ressaltou, nos termos do voto do Relator, que:



    “está caracterizado o periculum libertatis, isto é, o perigo oriundo do estado de liberdade, pois o paciente foi flagrado portando drogas altamente deletérias e petrechos utilizados comumente para comercialização, colocando em grande risco a saúde pública. Ademais, tem-se que no momento da prisão o mesmo teria incitado um cachorro a atacar os policiais, circunstância capaz de revelar claro desrespeito para com as autoridades fiscalizadoras e cumpridoras da lei e ao ordenamento jurídico vigente. Evidente, portanto, que a manutenção da prisão preventiva não fere o princípio da proporcionalidade e nem se converte em eventual excesso, tendo em vista que as finalidade cautelares que exsurgem do caso concreto impõem a necessidade da segregação como forma de prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social” (fl. 18, e-doc. 13).



    Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.829/MS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “No caso em exame, como se vê nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente a apreensão de 200,10g de pasta base de cocaína, 4,20g de haxixe, 26,10g de maconha e 60,40g de cocaína, evidenciando a gravidade em concreto, demonstrada pela diversidade, bem como a quantidade da droga apreendida. 



    Verifica-se que a busca pessoal e domiciliar realizada contou com elementos concretos de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito, em razão de boletim de ocorrência registrado por vítima de roubo, tendo por autoria um dos corréus: "Quanto a PEDRO LEANDRO, este alegara que a droga não pertencia a ele, apenas a revendia para um cidadão de nome CARLOS TELIS vulgo CARLINHOS, alegando tê-la adquirido num matagal aos fundos de uma casa localizada na Rua (...), tendo a guarnição se deslocado e quando chegara no endereço a pessoa de alcunha "CARLINHOS" dispensara alguns invólucros de entorpecentes ao perceber a presença da viatura militar, tendo corrido em fuga até o interior de sua residência." 



    Conforme relato no Auto de Prisão em Flagrante, a guarnição: "ao entrar na residência fora atacada por um cão da raça Pitbull que fora incitado pelo dono (CARLOS AUGUSTO TELIS DA SILVA) para os policiais militares, tendo sido necessário o uso de um disparo de arma de fogo para fazer cessar o ataque do animal que estava fora de controle, tendo o autor-autuado sido capturado e se identificara corno sendo CARLOS AUGUSTO TEUS DA SILVA". Ainda, que em busca no Interior da residência, fora achada no quarto do autor, dentro de um painel de TV, várias porções de substância análoga à pasta-base de Cocaína, porções de substância análoga a Cocaína, porções de Maconha, uma porção de Haxixe, em algumas cédulas pecuniárias [amadas, totalizando RS 2.776,00 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais) e o importe de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) (e-STJ fl.39). 



    Foram ainda, encontrados na residência do autor CARLOS AUGUSTO, apetrechos para comercialização da droga, sendo: 02 (dois) rolos de plástico-filme, 01 (um) rolo de saco plástico, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma)sacola contendo grande quantidade de sacos stand up pouch, 01 (uma) máquina de cartão da marca Minizinha NFC2, 01 (um) caderno com anotações aparentemente referente à comercialização de droga, contendo o apelido "Carlinho" e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung" (e-STJ fl.30).



    (...)



    Além disso, segundo registrado no decreto, o paciente estaria envolvido com outros fatos criminosos, inclusive em roubo, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Com efeito, “A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva .” (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade” (e-doc. 14).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento”(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 30.9.2021).



    9. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e qualidade da droga (“200,10g de pasta base de cocaína, 4,20g de haxixe, 26,10g de maconha e 60,40g de cocaína”, bem como “02 (dois) rolos de plástico-filme, 01 (um) rolo de saco plástico, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma)sacola contendo grande quantidade de sacos stand up pouch, 01 (uma) máquina de cartão da marca Minizinha NFC2, 01 (um) caderno com anotações aparentemente referente à comercialização de droga, contendo o apelido ‘Carlinho’ e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung” — e-doc. 2), constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora